Tribunal: STF
Processo: ARE 1524672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) observa-se que, consoante se colhe do histórico do boletim de ocorrência, réu e vítima eram estudantes do curso de Medicina da “Universidade São Judas Tadeu” e, na data dos fatos, o ofendido teria se dirigido ao elevador e o réu, que nele estava, disse: “você não vai entrar no elevador seu sujo”. A vítima então teria pressionado o botão que impede o fechamento das portas e exigido um pedido de desculpas por parte do réu, que não se desculpou e, ao sair do elevador, reafirmou: “você é sujo mesmo, seu preto”, fatos presenciados por vários estudantes que acompanhavam as partes (fls. 8/9). 



    (...)



    Evidente retratar a hipótese situação de inegável tratamento discriminatório direcionado à pessoa negra, -infelizmente ainda muito comum no cotidiano do país-, que causou constrangimento e humilhação à vítima e que usualmente não seria dispensado a uma pessoa cujo tom de pele fosse outro.



    De fato, diversamente do que constou nas razões do recurso apresentado pela defesa do réu, o relato das testemunhas Lucas e Pedro em Juízo não comprova que “a adjetivação ocorreu no sentido literal da palavra 'sujo'”, pois elas se limitaram a afirmar terem ouvido comentários a respeito de uma suposta situação em que o ofendido estaria com a vestimenta suja, sem nenhum deles asseverar ter presenciado tal fato. Além disso, a testemunha Ludmila, inquirida no inquérito policial, afirmou apenas que o réu sempre perguntava ao ofendido “se ele tomava banho, pois ele seria sujo e fedido”, o que, obviamente, não permite a conclusão a que chegou a defesa no apelo a fim de sustentar a tese de desclassificação para o delito de injúria simples.



    Como corretamente observou a ilustrada Procuradoria de Justiça em seu parecer, “não pode ser olvidado que, conforme deixou claro a testemunha Lucas Tadeu Albino Moreira Ribeiro, estudante de medicina na mesma faculdade onde os fatos ocorreram, que já tinha visto antes o increpado tratar a vítima de 'sujo', bem como que já o viu tratar outras pessoas negras com o adjetivo 'sujo', tudo indicando, pois, que o adjetivo pejorativo 'sujo' era comumente utilizado pelo apelante não com a conotação literal do termo, como argumenta a combativa defesa, mas em alusão à cor, raça e etnia das pessoas.” (fl. 425). 



    (...)



    Oportuno ainda ressaltar o declarado propósito de combate à discriminação racial por nosso país, por meio da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional e da ratificação de Tratados Internacionais, e que vem sendo concretizado com a adoção de medidas para viabilizar a persecução penal do agente que pratica crime da natureza do aqui em análise, o que se pode extrair da alteração feita pela Lei nº 12.033/09 ao Código Penal, no sentido de alterar a ação penal no delito de injúria racial, antes de iniciativa privada, para pública condicionada à representação da vítima (artigo 145, parágrafo único), bemcomo do entendimento recentemente firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao qual se filia também o egrégio Superior Tribunal de Justiça, quanto a ser a injúria racial espécie do gênero racismo e, por isso, imprescritível (HC nº 154.248/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 28.10.2021, DJe de 23.02.2022), culminando coma recentíssima edição da Lei nº 14.532/23 (promulgada em 11 de janeiro de 2023), que retirou essa infração do rol de crimes contra a honra do Código Penal, incorporando-o à Lei nº 7.716/89, que define os crimes de racismo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente